Tribunal: TJMT
Processo: 0009670-49.2006.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009670-49.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA DEGRAU LTDA (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL – JUROS COMPENSATÓRIOS – 6% AO ANO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME.

Inexistindo razões para desabonar o trabalho técnico apresentado, que reflete convenientemente a realidade imobiliária da região e o valor de mercado do imóvel expropriado, deve o mesmo ser prestigiado.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2332/DF, decidiu que devem ser de 6%, e não mais de
12
%, os
juros

compensatórios
incidentes sobre as desapropriações por necessidade/utilidade pública ou interesse social, no caso em que haja imissão prévia na posse, como ocorre no caso.

“O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente”
(Tema 184/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Desapropriação por Interesse Público
ajuizada em face de
CONSTRUTORA DEGRAU LTDA.
(proc. 0009670-49.2006.8.11.0041), declarou “
incorporado ao patrimônio do Expropriante o imóvel objeto da presente demanda em favor do Requerente para fins de interesse social mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 558.114.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil e cento e quatorze reais), abatendo-se o valor já depositado nos autos pelo Autor, a ser atualizado desde a propositura da ação incidindo juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse (02/06/2006 - fl. 29) bem como juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano (art. 15-B Decreto Lei 3.365/1941) a partir do transito em julgado desta sentença e correção monetária a contar da emissão do laudo pericial (26/11/2012)
”, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização fixada.

Em suas razões, aduz a Municipalidade que a diferença entre o valor da avaliação realizada em março de 2006 (R$ 31.852,20) e o valor encontrado pelo perito judicial em novembro de 2012 (R$ 558.114.000,00), foge dos parâmetros do justo preço da indenização do imóvel expropriado, notadamente quando, no caso dos autos, há lapso de tempo razoável (pouco mais de 6 anos) entre a imissão na posse a avaliação pericial.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecido como justo preço da indenização o valor de 31.852,20 ou, alternativamente, o montante de R$ 288.389,81, conforme laudo em anexo.

Contrarrazões ofertadas no Id. 119977952, p. 9/13.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 119977952, p. 21/22).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Desapropriação por Interesse Público ajuizada em face de
CONSTRUTORA DEGRAU LTDA., d
eclarou incorporado ao patrimônio do Expropriante o imóvel
sub judice
para fins de interesse social mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 558.114.000,00, abatido o valor já depositado nos autos (R$ 31.852,20).

Em suas razões, defende o Recorrente que o valor indenizatório, apurado mediante perícia judicial realizada nos autos, é exorbitante, mormente à luz do decurso do prazo de mais de 6 anos entre a imissão na posse e a realização do laudo pericial.

Pois bem. É cediço que nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve, em regra, ser contemporâneo à avaliação do perito judicial. É certo também que a jurisprudência do STJ tem, excepcionalmente, mitigado tal diretriz quando, “
em virtude do longo período de
tempo
havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada
valorização
do imóvel, o valor da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado
” (AgInt no REsp 1424340 / PR).

Ocorre que, apesar de saltar aos olhos a diferença entre o valor da avaliação do imóvel realizada pela Municipalidade em março de 2006 (R$ 31.852,20) e o valor encontrado pelo perito judicial em novembro de 2012 (R$ 558.114.000,00), não há elementos nos autos a indicar a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte da empresa expropriada.

A um, porque tal valor equivale a pouco mais da metade daquele indicado como devido pela Apelada ainda no ano de 2006, de R$ 955.966,00 (Id. 110659450, p. 26/30).

Aliás, após a apresentação do trabalho técnico, a Apelada trouxe aos autos laudos particulares elaborados no ano de 2013, bem como proposta comercial de permuta e parceria apresentada pela Brooksfield Incorporações S.A. em 2010, indicando valores superiores a R$ 50.000.000,00 por imóveis maiores de sua propriedade na área, considerando o crescimento e valorização da região promovida pelo mercado imobiliário por conte de empreendimentos residenciais e comerciais, a exemplo do Condomínio Belvedere.

A dois, porque, intimado para manifestar-se tanto sobre o laudo pericial, quanto sobre os documentos particulares juntados na sequência pela Apelada, quedou-se a Municipalidade inerte, consoante certificado no Id. 119977951, p. 11, deixando de apresentar elementos técnicos a contrapor a prova pericial realizada, vindo somente a apresentar novo laudo, de forma singela, após prolação da sentença, quando da interposição do recurso de Apelação, o que não se admite.

Nesse cenário, a despeito das alegações recursais, inexistindo razões para desabonar o trabalho técnico apresentado, que se valeu de método comparativo e se utilizou, inclusive, dos mesmos índices fiscais aplicados pelo Apelante, refletindo convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, deve o mesmo ser prestigiado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA– PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DECRETO-LEI N. 3.365/1941 - DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL - RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa se não restou demonstrado o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre os documentos juntados na impugnação aos embargos do devedor pode causar à defesa da parte. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941: A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial.
Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização
. (N.U 0019277-62.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) (destaquei)

Por outro lado, em sede de reexame necessário, tenho que a sentença deve ser adequada quanto ao percentual dos juros compensatórios e dos honorários advocatícios, fixados, respectivamente, em 12% ao ano a partir da emissão na posse e 8% sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização fixada.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2332/DF, decidiu que devem ser de 6%, e não mais de
12
%, os
juros

compensatórios
incidentes sobre as desapropriações por necessidade/utilidade pública ou interesse social, no caso em que haja imissão prévia na posse, como ocorre no caso. A propósito:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. (...) 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;

(STF – ADI 2332 DF – DISTRITO FEDERAL 0003657-61.2000.1.00.0000, Relator. Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno) (destaquei)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento paradigma REsp 1.114.407/SP, que deu origem ao Tema 184, fixou a tese de que “
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente
.”

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Por outro lado,
em sede de reexame necessário
, determino a redução dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) para 6% (seis por cento) ao ano, bem como dos honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização fixada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que a verba honorária já foi fixada no máximo legal (vide AgInt no REsp 1902912/GO).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022